Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725429-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Instado a complementar as razões recursais dos embargos de declaração de ID no 77414063 (conhecidos como agravo interno), de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, o Distrito Federal peticionou nos autos (ID no 78738954), aduzindo não ostentar "interesse recursal quanto à decisão que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento", sendo certo que não deu cumprimento à determinação para que adequasse o recurso por ele interposto aos requisitos objetivos de admissibilidade versados no citado dipositivo legal. Deixou de formular, por outro lado, pedido de desistência, que não pode ser acolhido de ofício, ainda que se vislumbre ser essa a real intenção da parte, ao peticionar aduzindo resignar-se à decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Diante disso, não conheço do agravo interno (art. 932, inciso III, do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator